Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726334-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS, MANUELA SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA (ID 49328797) contra decisão pela qual o recurso de apelação não foi admitido por deserção (ID 48933145): “Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 48018273), pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual, restituição de valores e reparação de danos (ID 48016326): “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) declarar a nulidade do contrato ID 131448622; b) condenar a ré restituir aos autores a quantia de R$1.703,00 (hum mil setecentos e três reais), que será acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, e, também, de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno a ré ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), considerando o proveito econômico das letras “a” e “b” do dispositivo, nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, p.u., ambos do CPC, cabendo à parte autora o pagamento de 70% (setenta) por cento das mesmas verbas. Fica suspensa a exigibilidade em relação aos autores, pois beneficiários da gratuidade de justiça.” Nas razões recursais (ID 48018280), a requerida PROSPEC CONSTRUCOES LTDA requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 48018285). Em recurso adesivo (ID 48018286), os autores VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS e MANUELA SANTOS SOUZA requerem o provimento do recurso com a reforma da sentença para acolher os pedidos de reparação por danos morais e materiais. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 48018289). Constatada a irregularidade na comprovação do recolhimento do preparo por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA (ID 48018281; ID 48018282). Intimação para regularização (ID 48181896). Decurso do prazo sem manifestação (ID 48812522). É o relatório. Decido. Recolhimento do preparo, requisito objetivo extrínseco que deverá ser comprovado pelo recorrente no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput do CPC/2015). Não basta, assim, que o recolhimento seja realizado, sendo indispensável regular comprovação com anexação à peça recursal da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Não comprovado o preparo no momento processual adequado, a lei impõe o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC/2015). Na hipótese dos autos, recurso de apelação interposto por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA (ID 48018280) acompanhado de guia e comprovante de pagamento (ID 48018281; ID 48018282). O comprovante apresentado (ID 48018281), no entanto, apresenta código de barras diverso daquele contido na guia de preparo recursal (ID 48018282). Confira-se: Código de Barras da Guia de Custas de Apelação: 07090.00020 70393.668176 44627.070657 4 93780000002119 Código de Barras do Comprovante de Pagamento 07090.00020 70393.668176 40790.070680 1 93760000002119 Além disso, a data de vencimento registrada na guia (11/06/2023) é diferente da data de vencimento que consta do comprovante (09/06/2023). Evidenciada, pois, a não correspondência entre o comprovante apresentado e a guia recursal. PROSPEC CONSTRUCOES LTDA foi intimada para juntar comprovante de pagamento de preparo correspondente à guia recursal emitida ou realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC/2015), sob pena de deserção (ID 48181896). Decurso do prazo sem manifestação (ID 48812522). Por isto, o não conhecimento do recurso de PROSPEC CONSTRUCOES LTDA é medida que se impõe. Nas razões recursais (ID 49328797), alega que o acórdão foi contraditório pois não houve prévia intimação válida para regularização do preparo. Argumenta, em síntese, que ciência dada por expedição eletrônica não supre a necessidade de publicação no Diário de Justiça em nome do advogado designado. Requer, ao final, o provimento do recurso com efeitos infringentes a fim de sanar o alegado vício e admitir o processamento do recurso. É o relatório. Decido. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 953-954). Nenhuma contradição interna a ser reconhecida. Conforme consignado na decisão embargada, o preparo não foi comprovado, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o que implica deserção (art. 1.007, caput e § 4o do CPC/2015). PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, parceiro eletrônico cadastrado junto a este Tribunal de Justiça para recebimento de citações e intimações por meio eletrônico no portal PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br), foi intimada para juntar comprovante de pagamento de preparo correspondente à guia recursal emitida ou realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC/2015) no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 48181896 e ID 48565632). Despacho disponibilizado em 23/06/2023 (ID 48181896). Intimação por expedição eletrônica com registro automático de ciência após o decurso do prazo de consulta em 03/07/2023 (ID 48565632). Prazo processual que teve início no dia útil seguinte (04/07/2023), escoado em 10/07/2023, conforme certificado nos autos (ID 48812522). Decisão de não conhecimento do recurso por deserção proferida em 13/07/2023 (ID 48933145). No indicador de indisponibilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje) não consta qualquer registro de intercorrência no dia do término do prazo processual. Preclusão temporal é questão insanável e extingue o direito processual para a prática do ato, destacando-se, na hipótese, não ter sido indicada causa legal de suspensão ou de interrupção do referido prazo. Conforme prevê a legislação processual, as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico (art. 270 do CPC/2015). Se tal meio for inviável, ou seja, quando não realizada a intimação por meio eletrônico, considerar-se-á feita pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 do CPC/2015). Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V do CPC/2015), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII do CPC/2015). A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio (PJe), dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (DJe). Reforça que se considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual deverá ser certificada nos autos. Dispõe ainda que a consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, caput e §§ 1o e 3° da Lei 11.419/2006). A Portaria GC 160/2017 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, também estabelece que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Dispõe que se considera aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. Prevê ainda que, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o da Lei 11.419/2006 (art. 5°). Ainda em relação à contagem do prazo processual, vale frisar: mesmo na eventual hipótese de duplicidade de intimação, prevalece aquela efetivada por portal eletrônico em detrimento da intimação pela imprensa oficial (DJe). A propósito, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que há de prevalecer a intimação específica prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/2006 atribui status de intimação pessoal por ser forma especial sobre a genérica realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ. EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021) Desse modo, sendo a embargante PROSPEC CONSTRUCOES LTDA cadastrada como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, nos termos dos arts. 2o e 5o, § 6o da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. ELETRÔNICA. REGULARIDADE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. ( ) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica, sendo dispensável a publicação no órgão oficial, ainda que eletrônico. Precedentes.” ( ) (STJ. AgInt no AREsp n. 2.042.239/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ) 3. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça. ( )” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.648.328/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ( ) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017).( )” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.600.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III E § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO VIA SISTEMA. REGULARIDADE. ARTIGO 2o E § 6o DO ARTIGO 5o DA LEI No 11.419/2006 E PORTARIA 160 DE 11/10/2017 DO GABINETE DA CORREGEDORIA. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 2 - Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. ( ) (TJDFT. Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022) Desse modo, parte regularmente intimada, não comprovado, nem regularizado o preparo, impositiva a aplicação da pena de deserção, não havendo que se falar em nulidade. Nenhuma contradição. Questionamentos da embargante que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, ficando a embargante advertida quanto ao disposto no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, bem como que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também dará ensejo à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora